Tribunal: TJBA
Processo: 8002259-03.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002259-03.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA, GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: DAVID FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de cobrança. Progressão funcional horizontal. Servidor público municipal estatutário. Omissão da Administração do Município de Remanso quanto à avaliação de desempenho. Ato vinculado. Acúmulo com adicional por tempo de serviço. Inexistência de bis in idem. Recurso conhecido e desprovido.

I – Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Remanso contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público efetivo para reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002, com fundamento na omissão da Administração em instaurar a comissão avaliadora exigida para tanto. Sustenta o ente público, em síntese, a inexistência de direito subjetivo à progressão em razão da ausência de regulamentação da avaliação, bem como a ocorrência de bis in idem em virtude da cumulação da progressão horizontal com o adicional por tempo de serviço.

II – Questões em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise de duas questões principais:
(i) saber se é possível a concessão da progressão funcional horizontal na ausência de avaliação formal de desempenho, diante da omissão da Administração Municipal;
(ii) saber se há incompatibilidade jurídica entre o recebimento cumulativo da progressão horizontal e do adicional por tempo de serviço previsto na mesma legislação municipal.

III – Razões de decidir

1.

A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 102/2002 é direito vinculado do servidor que preenche os requisitos legais, não podendo a omissão da Administração quanto à constituição da comissão de avaliação servir de obstáculo à sua fruição, conforme disposto no §1º do art. 21 da referida norma, que impõe a concessão automática da progressão horizontal em caso de inércia do Poder Público.

2. Restou comprovado nos autos que o servidor é efetivo desde 2007 e que não houve realização de avaliação de desempenho pela Administração, caracterizando-se omissão estatal indevida, a justificar a concessão da progressão funcional com respaldo no princípio da legalidade e na jurisprudência consolidada, inclusive do TJBA e de outros tribunais estaduais.

3. Não há falar em bis in idem entre a progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço, porquanto se tratam de institutos jurídicos distintos, com fundamentos e requisitos diversos: a progressão depende de avaliação periódica de desempenho (art. 21 da Lei 102/2002), enquanto o adicional depende unicamente da contagem de tempo de serviço (art. 49 da mesma lei).

4. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002 por ausência de impacto orçamentário não prospera, porquanto a norma foi regularmente aprovada em 2002, sendo anterior à EC nº 95/2016 e não sujeita às restrições do art. 113 do ADCT. Além disso, conforme entendimento do STF na ADI 3.599, a ausência de dotação orçamentária não conduz à inconstitucionalidade da norma, mas apenas obsta sua eficácia em exercícios financeiros específicos.

5. Também não merece guarida a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo pacífico o entendimento do STJ no Tema 1.075 de que a superação dos limites de gasto com pessoal não pode justificar o descumprimento de obrigação legal de progressão funcional.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença de origem.

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput; 169, §1º; ADCT, art. 113.
Lei Municipal nº 102/2002, arts. 19 a 22, 49.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0686.10.013441-6/002, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 16/10/2013. STF, ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/05/2007. STJ, Tema 1.075, Recurso Repetitivo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.